Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVALIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PROVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS INOBSERVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 216-A, II e § 2o, da Lei no 6.015/73 e artigo 10 do Provimento no 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, normas que dispõem sobre o reconhecimento extrajudicial de usucapião, exigem que o proprietário do imóvel tenha ciência do procedimento administrativo iniciado, dando anuência em documentos especificados ou mediante notificação do registrador competente.
3. O conjunto probatório demonstra que a Autora, que consta no registro como proprietária do imóvel, não tomou ciência da existência de procedimento extrajudicial de usucapião do bem que lhe pertencia, de forma que, não observada em sede de análise preliminar a legislação de regência, impõe-se reconhecer a plausibilidade do direito quanto à possível irregularidade do procedimento administrativo que culminou com o registro da usucapião extrajudicial do imóvel em favor dos Réus.
4. Embora conste escritura pública de permuta envolvendo o imóvel em litígio, esse negócio não foi registrado na matrícula do bem, o que, nos termos do artigo 1.227 do CC/02, não permite concluir que houve a transferência da propriedade.
5. A possibilidade da transferência do bem objeto de usucapião atingir terceiros de boa-fé evidencia o perigo de dano.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.